Tribunal: CARF
Processo: 19515.000756/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. DECADÊNCIA. VÍCIOS SANÁVEIS. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza nulidade do Auto de Infração por supostos erros formais ou inclusão de valores alcançados pela decadência, quando o lançamento contém todos os elementos previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional e observa o devido processo legal. Irregularidades sanáveis não ensejam nulidade, conforme dispõem os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72 e o artigo 55 da Lei no 9.784/99.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE RECEITAS DECLARADAS E REGISTRADAS. ARTIGO 24 DA LEI No 9.430/1996. CONFIGURAÇÃO.
Verificada a falta de declaração, na DIPJ, de parte das receitas registradas nos livros contábeis da empresa, resta caracterizada a omissão de receitas da atividade, nos termos do artigo 24 da Lei no 9.430/1996. É legítimo o lançamento de ofício quando a Autoridade Fiscal comprova a divergência entre as receitas declaradas e aquelas efetivamente auferidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000756/2010-67
ACÓRDÃO
1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINICARGA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
DECADÊNCIA. VÍCIOS SANÁVEIS. INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza nulidade do Auto de Infração por supostos erros formais
ou inclusão de valores alcançados pela decadência, quando o lançamento
contém todos os elementos previstos no artigo 142 do Código Tributário
Nacional1 e observa o devido processo legal. Irregularidades sanáveis não
ensejam nulidade, conforme dispõem os artigos 592 e 603 do Decreto no
70.235/72 e o artigo 55 da Lei no 9.784/994.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS. DIVERGÊNCIA ENTRE RECEITAS DECLARADAS E
REGISTRADAS. ARTIGO 24 DA LEI No 9.430/1996. CONFIGURAÇÃO.

1 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
2 Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas:
I – quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa; ou
II – quando não influírem na solução do litígio.
4 Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos
que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
2
Verificada a falta de declaração, na DIPJ, de parte das receitas registradas
nos livros contábeis da empresa, resta caracterizada a omissão de receitas
da atividade, nos termos do artigo 24 da Lei no 9.430/19965. É legítimo o
lançamento de ofício quando a Autoridade Fiscal comprova a divergência
entre as receitas declaradas e aquelas efetivamente auferidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 331/337); de
Contribuição para o PIS/PASEP (e-fls. 339/346); de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS (e-fls. 348/355) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL

5 Art. 24. Caracteriza-se omissão de receita ou de rendimento quando o contribuinte deixar de registrar nos livros
próprios os valores correspondentes às operações realizadas, inclusive as de prestação de serviços, ou quando forem
detectadas diferenças entre o valor das receitas declaradas e o efetivamente auferido.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
3
(e-fls.357/363), relativos ao ano-calendário de 2005, cujos débitos correlatos restaram
formalizados no montante total de R$ 3.364.396,19, os quais abrangem a cobrança dos
respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora e a aplicação da multa de ofício
(75%), a seguir discriminados:

TRIBUTO
(principal)
JUROS DE
MORA
MULTA
TOTAL
IRPJ
431.821,20
232.022,49
323.865,90
987.709,59
CSLL
236.081,24
126.817,93
177.060,92
539.960,09
PIS
142.085,87
78.437,86
106.564,35
327.088,08
COFINS
655.781,24
362.021,30
491.835,89
1.509.638,43

3.364.396,19
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações descritas
abaixo:
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Oficio, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ções)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - A PARTIR DO AC 93
Omissão de receitas da atividade sem emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is), conforme
Termo de Verificação Fiscal lavrado nesta data e que passa a fazer parte
integrante deste Auto de Infração
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto

Multa(%)
31/03/2005

R$ 2.100.632,28

75,00
31/03/2005

R$ 2.083.725,33

75,00
31/03/2005

R$ 2.234.950,71

75,00
30/06/2005

R$ 1.474.680,93

75,00
30/06/2005

R$ 2.898.798,65

75,00
30/06/2005

R$ 1.296.831,76

75,00
30/09/2005

R$ 1.950.304,41

75,00
30/09/2005

R$ 1.548.772,02

75,00
30/09/2005

R$ 1.365.460,38

75,00
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
4
31/12/2005

R$ 1.641.570,40

75,00
31/12/2005

R$ 1.269.416,61

75,00
31/12/2005

R$ 1.994.233,03

75,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 528 do RIR/99 (Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999).
Art. 24 da Lei N° 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995.
No que se refere à atualização monetária e as penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo.
Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos, anexos, documentos
nele mencionados e os seguintes demonstrativos:
1. Demonstrativo de Imputação de pagamentos fls.:
2. Demonstrativo de Apuração do Imposto/Contribuição fls.:
3. Demonstrativo de Multa e Juros fls.:
PIS:
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição.
001 - PIS SOBREOMISSÃODE RECEITA FALTA/INSUFICIÊNCIA DO PIS Omissão de
receitas da atividade sem emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is), conforme Termo de
Verificação Fiscal lavrado nesta data e que passa a fazer parte integrante deste
Auto de Infração
Fato Gerador

Val. Tributável ou Contribuição
Multa (%)
31/01/2005

R$ 2.100.632,28

75,00
28/02/2005

R$ 2.083.725,33

75,00
31/03/2005

R$ 2.234.950,71

75,00
30/04/2005

R$ 1.474.680,93

75,00
31/05/2005

R$ 2.898.798,65

75,00
30/06/2005

R$ 1.296.831,76

75,00
31/07/2005

R$ 1.950.304,41

75,00
31/08/2005

R$ 1.548.772,02

75,00
30/09/2005

R$ 1.365.460,38

75,00
31/10/2005

R$ 1.641.570,40

75,00
30/11/2005

R$ 1.269.416,61

75,00
31/12/2005

R$ 1.994.233,03

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 1° e 3° da Lei Complementar n° 7/70;
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95;
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
5
Arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafoúnico,3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n°
4.524/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo. Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição. 001 - COFINS
-OMISSÃODE RECEITA Omissão de receitas da atividade sem emissão da(s) Nota(s)
Fiscal(is), conforme Termo de Verificação Fiscal lavrado nesta data e que passa a
fazer parte integrante deste Auto de Infração
Fato Gerador
Val. Tributável ou Contribuição

Multa(%)
31/01/2005

R$ 2.100.632,28

75,00
28/02/2005

R$ 2.083.725,33

75,00
31/03/2005

R$ 2.234.950,71

75,00
30/04/2005

R$ 1.474.680,93

75,00
31/05/2005

R$ 2.898.798,65

75,00
30/06/2005

R$ 1.296.831,76

75,00
31/07/2005

R$ 1.950.304,41

75,00
31/08/2005

R$ 1.548.772,02

75,00
30/09/2005

R$ 1.365.460,38

75,00
31/10/2005

R$ 1.641.570,40

75,00
30/11/2005

R$ 1.269.416,61

75,00
31/12/2005

R$ 1.994.233,03

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do Decreto n° 4.524/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo. Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Lançamento decorrente da fiscalização do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, na
qual foram apuradas as infrações abaixo descritas, ocasionando, por conseguinte,
insuficiência na determinação da base de cálculo desta contribuição. 001 - CSLL
SOBRE OMISSA0 DE RECEITA CSLL SOBRE RECEITAS OMITIDAS Omissão de receitas
da atividade sem emissão da(s) Nota(s) Fiscal(is), conforme Termo de Verificação
Fiscal lavrado nesta data e que passa a fazer parte integrante deste Auto de
Infração
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
6
Fato Gerador
Ocorrência

Val. Tributável ou Contribuição

Multa(%)
31/03/2005
01/2005

R$ 2.100.632,28

75,00
02/2005

R$ 2.083.725,33

75,00
03/2005

R$ 2.234.950,71

75,00

30/06/2005
04/2005

R$ 1.474.680,93

75,00
05/2005

R$ 2.898.798,65

75,00
06/2005

R$ 1.296.831,76

75,00

30/09/2005
07/2005

R$ 1.950.304,41

75,00
08/2005

R$ 1.548.772,02

75,00
09/2005

R$ 1.365.460,38

75,00

31/12/2005
10/2005

R$ 1.641.570,40

75,00
11/2005

R$ 1.269.416,61

75,00
12/2005

R$ 1.994.233,03

75,00

ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 20e §§, da Lei n° 7.689/88;
Art. 24 da Lei n° 9.249/95;
Art. 29 da Lei n° 9.430/96;
Art. 37 da Lei n° 10.637/02.
No que se refere à atualização monetária e às penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais correspondentes constam dos respectivos demonstrativos
de cálculo. Fazem parte do presente Auto de Infração todos os termos,
demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 325/329), a Contribuinte foi
intimada a apresentar os extratos bancários referentes às movimentações financeiras com as
quais mantinha conta corrente e/ou aplicações, abrangendo o período de 01.01.2005 a
31.12.2005.
4.

Após a apresentação dos extratos bancários, a Fiscalização solicitou a comprovação
da origem dos depósitos efetuados nas referidas contas. Em resposta, a Contribuinte apresentou
os Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRCs) correspondentes ao exercício de
2005.
5.

A Autoridade Fiscal, ao confrontar os CTRCs com o Livro Diário, considerou como
receita bruta auferida o total dos Conhecimentos de Transporte devidamente contabilizados.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
7
6.

Intimada a justificar a não declaração integral da receita bruta dos serviços de frete,
a Contribuinte apresentou as seguintes alegações: a) os valores não foram considerados para fins
de apuração do imposto de renda por representarem reembolsos recebidos dos tomadores de
serviços, e não receitas de frete propriamente ditas; b) a empresa atuaria apenas como
intermediária entre o tomador do serviço e os agentes de transporte (caminhoneiros).
7.

A Fiscalização, contudo, entendeu que a Contribuinte não pode ser caracterizada
como mera intermediária, uma vez que não há contratação direta entre o tomador de frete e o
caminhoneiro. O caminhoneiro é subcontratado pela própria empresa, que mantém relação
contratual direta com o tomador do serviço de frete. Os Conhecimentos de Transporte são
emitidos pela Contribuinte em nome do tomador do frete, e os respectivos pagamentos são
creditados diretamente nas contas bancárias da empresa. Assim, o vínculo contratual principal é
estabelecido entre a Contribuinte e o tomador do serviço, com a subcontratação posterior dos
motoristas.
8.

Com base na análise dos documentos apresentados e na confrontação com as
declarações de Imposto de Renda (DIPJ 2006, ano-base 2005, e DCTF 2005), a Fiscalização concluiu
que a empresa ofereceu à tributação apenas uma parte do faturamento efetivo, incorrendo em
omissão de receitas.
9.

Por fim, relata que o Anexo I do Termo de Verificação Fiscal contém a relação
completa dos Conhecimentos de Transporte emitidos e contabilizados no Livro Diário de 2005,
representando a receita bruta considerada no levantamento fiscal.
10.

Em síntese, o levantamento fiscal baseou-se no valor bruto dos Conhecimentos de
Transporte emitidos pela Contribuinte, não sendo identificadas taxas ou comissões de
agenciamento, mas sim receitas operacionais próprias da atividade de transporte de cargas.
11.

Em 29 de março de 2010, a Contribuinte foi cientificada do lançamento (e-fl. 595) e,
em 29 de abril de 2010 (e-fl. 616) apresentou Impugnação para cada um dos Autos de Infração (e-
fls. 616/639; 640/663; 664/687 e 688/711), cujas alegações podem ser assim resumidas:
(i)
Base de Cálculo Indevida: O Auto de Infração foi lavrado com fundamento
apenas nos extratos bancários da empresa, tributando indiscriminadamente
todas as entradas financeiras ocorridas em 2005, sem análise da natureza ou
origem dos valores.
(ii)
Decadência: Os créditos tributários relativos às competências de janeiro e
fevereiro de 2005 já estavam alcançados pela decadência no momento do
lançamento, conforme o artigo 150, §4o, combinado com o artigo 156, V, do
CTN. Assim, o lançamento é nulo, por violar o artigo 142 do mesmo código.
(iii) Ausência de Nexo Causal: A Fiscalização presumiu omissão de receitas a partir
dos depósitos bancários, sem comprovar relação entre tais valores e
rendimentos sujeitos à tributação pelo Imposto de Renda.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
8
(iv) Bitributação: Parte dos valores considerados como receita já havia sido
tributada por retenção na fonte ou em exercícios anteriores, configurando
bitributação.
(v)
Regime de Competência: Diversos valores referem-se a serviços prestados em
2004, embora recebidos em 2005. Como a empresa adota o regime de
competência, tais receitas já foram declaradas e tributadas no exercício de
2004, devendo, portanto, ser excluídas do lançamento de 2005.
(vi) Retenção na Fonte: Foram incluídos na base de cálculo valores já sujeitos à
retenção na fonte, o que gerou nova tributação indevida e nulidade do
lançamento por desconsideração desses valores.
(vii) Redução da Multa: Requer a aplicação da redução de 50% da multa, mesmo
havendo Impugnação, em observância aos princípios constitucionais do
devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV,
da CF).
(viii) Pedidos Finais: Pleiteia a nulidade do Auto de Infração em razão da
decadência parcial; subsidiariamente, requer sua improcedência, com
exclusão dos valores já tributados ou retidos na fonte, e manutenção da
redução de 50% da multa. Solicita, ainda, que as intimações sejam realizadas
também no endereço de seus procuradores.
12.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 15 de setembro de 2017, a 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), entendeu
por converter o julgamento em diligência (e-fls. 986/989), nos seguintes termos:
“Em uma análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que alguns dos
Conhecimentos de Transporte relacionados no Anexo I do Auto de Infração (fls.
367/609), cujos valores foram considerados na apuração da receita bruta auferida
pelo contribuinte no ano de 2005, realmente foram emitidos no ano de 2004,
conforme se verifica das amostras de Conhecimentos de Transporte (fls.
158/201), tais como os de número 09U-004866, de 27/08/2004, no valor de R$
65,25; 09U-004865, de 27/08/2004, no valor de R$ 38,28; 09U006541, de
04/12/2004, no valor de R$ 3.099,88; 06U-009312, de 23/11/2004, no valor de R$
1.558,82; 06U-009332, de 24/11/2004, no valor de R$ 25,62; 02U0152214-
021715, de 07/11/2004, no valor de R$ 1.586,09; e 02U01-021862, de
17/11/2004, no valor de R$ 2.263,40.
Ante o exposto, considerando essas alegações do contribuinte, torna-se
necessária a realização de diligência para que a autoridade fiscal apresente
parecer conclusivo quanto a manutenção ou revisão do lançamento efetuado”.
13.

Em 30 de maio de 2018, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal (e-fls.
1.037/1.039), o qual concluiu pela necessidade de ajustes nos valores lançados, com exclusão dos
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
9
montantes relativos a serviços prestados em 2004 e dedução dos créditos de impostos retidos na
fonte, nos seguintes termos:
“REF.: AUTO DE INFRAÇÃO IRPJ E REFLEXOS
Trata-se de solicitação encaminhada pela 10a. Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento – Ribeirão Preto (DRJ/RPO) com o objetivo de apresentar
informações para subsidiar o julgamento do processo administrativo supra,
relativo a Auto de infração de IRPJ e Reflexos - Ano base 2005.
Conforme solicitação à folha 989 do processo administrativo, pede-se:
1. Verificar a alegação da empresa de que diversos valores considerados como
receita para fins de tributação são referentes a serviços prestados no ano de 2004,
mas com vencimento no ano de 2005, e assim já teriam sido declarados e
tributados no ano de 2004, já que a empresa é tributada pelo lucro presumido no
regime de competência.
RESPOSTA: O contribuinte foi intimado a apresentar, entre outros documentos,
um Demonstrativo das Notas fiscais de prestação de serviço ou Conhecimentos de
transporte rodoviário de cargas, relativos ao ano base de 2004, declarados e
tributados em 2004 pelo regime de competência, mas com efetivo recebimento
em 2005 e incluídas no Auto de Infração objeto do processo.
Após solicitação de extensão do prazo inicial, o contribuinte apresentou arquivo
digital com a relação de Conhecimentos de transportes (CTs) e Notas Fiscais /
Fatura emitidos em 2004 e efetivamente quitados pelos contratantes ao longo de
2005, conforme anexo. Nessa relação consta o número do CT, o cliente, a data de
emissão do CT, a data da baixa (quitação) e o valor. Esses CTs foram então objeto
de verificação completa com a relação de CTs utilizados para aferição da base de
cálculo da receita omitida no auto de infração. Alguns poucos CTs e NFs foram
excluídos em razão de não terem participado da base para lançamento da receita
do auto de infração. Foi feita também uma verificação dos documentos, por
amostragem dos maiores valores.
Com isso, considerando o método de apuração da receita utilizado pelo colega a
partir dos CTs e NFs quitados ao longo de 2005, com base na conta contábil
“Clientes – 11201000001”, necessário se faz, efetivamente, excluir da base de
apuração da receita omitida os valores dos serviços prestados em 2004, conforme
documentos emitidos, uma vez que a empresa se sujeita ao método de apuração
pelo Lucro Presumido com base no regime de competência (art. 516, parágrafo
2o. do RIR/99).
Assim, procedeu-se à apuração dos valores a serem excluídos da apuração mensal
da receita aferida. Para isso, o demonstrativo apresentado pela empresa em pdf
foi convertido para planilha excel, e totalizados os valores mensais dos serviços
prestados no ano de 2004 e pagos ao longo dos diversos meses de 2005, a partir
da coluna “Dt.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
10
Baixa”. Os valores finais para ajuste dos lançamentos encontram-se na tabela (1)
anexa, elaborada a partir da tabela de Omissão de receita da atividade (fl. 327).
2. Verificar a alegação da empresa de que diversos valores considerados como
receita para fins de tributação já haviam sido tributados por retenção na fonte, e
os respectivos créditos não foram considerados pelo auditor.
RESPOSTA: Para essa verificação o contribuinte foi intimado a apresentar o
extrato da conta contábil do Diário/Razão de apuração de impostos retidos na
fonte sobre valores faturados em notas fiscais de prestação de serviços de 2005
(IR, CSLL, PIS e COFINS), bem como as respectivas notas fiscais que sofreram a
retenção na fonte.
O contribuinte apresentou então a relação das Notas fiscais que foram emitidas
com a discriminação dos respectivos impostos a serem retidos na fonte,
basicamente envolvendo o cliente Petrobrás, bem como essas respectivas Notas
fiscais e os livros Diário de 2005.
Como esses valores não foram utilizados pelo contribuinte (os valores recolhidos
em DARF correspondem à aplicação das respectivas alíquotas sobre a base de
cálculo de Receita bruta declarada na DIPJ), e nem considerados na totalização
dos valores devidos do auto de infração objeto deste processo, foi então
providenciada a totalização mensal dos créditos a serem deduzidos dos valores
devidos mensalmente para cada imposto envolvido: IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Para completar a análise, foi verificado que não houve dedução desses créditos
nos valores de cada imposto declarado e pago ao longo de 2005. Também foi
verificado no sistema Per/Dcomp (SIEF) que não houve compensação posterior
desses créditos, uma vez que só constam processos de compensação de
pagamento indevido ou a maior envolvendo IRPJ e CSLL, relativos ao período de
2006 e 2007.
Dessa maneira, totalizou-se mensalmente os valores dos créditos de imposto
retido na fonte para cada um dos tributos, de acordo com o mês do pagamento
da nota fiscal/fatura, e os resultados estão detalhados na tabela (2) em anexo.
A empresa será cientificada do teor deste Relatório de Diligência Fiscal, podendo,
se desejar, apresentar sua manifestação no prazo de 30 dias, em conformidade
com o disposto no art. 35 do Decreto no. 7.574/2011”. (Destaques no original)
14.

Na sequência, a Contribuinte apresentou manifestação de concordância com o
resultado do Relatório de Diligência Fiscal (e-fls. 1.132/1.134).
15.

Conforme “Despacho de Encaminhamento” (e-fl. 1.135), os autos foram
encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância, sendo que, em sessão de 29 de janeiro de
2019, a 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(“DRJ/RPO”), em Acórdão de no 14-89.961 (e-fls. 1.138/1.147), entendeu por bem julgá-la
parcialmente procedente, ao fundamento de que:
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
11
Preliminar de Decadência:
(i)
A Contribuinte alegou que parte do crédito tributário (competências 01/2005
e 02/2005) estava extinta pela decadência, com base no artigo 150, §4o,
combinado com o artigo 156, V, do CTN. A defesa foi acolhida, pois os autos
demonstram que houve pagamentos parciais ao longo de 2005, atraindo o
prazo decadencial de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador,
conforme o artigo 150, §4o, do CTN.
(ii)
Como o lançamento foi cientificado em 29.03.2010, reconhece-se a
decadência do PIS e da COFINS referentes aos meses de janeiro e fevereiro de
2005.
(iii) No entanto, não há decadência para IRPJ e CSLL, pois seus fatos geradores são
trimestrais, tendo o 1o trimestre de 2005 se encerrado em 31.03.2005.
Da Omissão de Receitas:
(iv) A alegação de que o Auto de Infração foi lavrado com base apenas em
depósitos bancários é improcedente. Os lançamentos foram realizados
porque a Contribuinte deixou de declarar receitas registradas na
contabilidade e não por presunção de depósitos sem origem (art. 42 da Lei no
9.430/1996 não foi utilizado). Portanto, restou comprovada a omissão de
receitas, nos termos do artigo 24 da Lei no 9.430/1996.
Da Multa Aplicada:
(v)
A multa de ofício foi corretamente aplicada com base no artigo 44, I, da Lei no
9.430/1996.
(vi) Não cabe a redução de 50%, pois a Contribuinte não efetuou pagamento
dentro do prazo de 30 dias após a ciência do lançamento (art. 44, §3o).
(vii) Também não cabe análise de inconstitucionalidade, conforme o artigo 26-A
do Decreto no 70.235/1972.
Da Revisão do Lançamento:
(viii) Considerando o resultado da Diligência Fiscal (com a qual a Contribuinte
anuiu) e o reconhecimento da decadência parcial (PIS e COFINS – jan. e
fev./2005), o lançamento deve ser revisto e ajustado conforme as planilhas
anexas.
Da Intimação dos Procuradores:
(ix) Com base no artigo 23, II, e §4o, do Decreto no 70.235/1972, as intimações
devem ser realizadas no domicílio tributário do contribuinte informado no
cadastro fiscal.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
12
(x)
Não há previsão legal para que as comunicações sejam enviadas diretamente
aos procuradores. Assim, o pedido para intimações em nome dos
procuradores foi indeferido.
Dos Lançamentos Reflexos (CSLL, PIS e COFINS):
(xi) Por compartilharem suporte fático comum com o lançamento do IRPJ, os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS devem acompanhar o mesmo
entendimento e decisão.
16.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RECEITAS.
Verificada a omissão de receita, a autoridade determinará o valor do imposto e do
adicional a serem lançados de acordo com o regime de tributação a que estiver
submetida a pessoa jurídica no período de apuração a que corresponder a
omissão.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, por terem
suporte fático comum.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2011
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO
DO
PAGAMENTO. PRAZO.
Nos lançamentos por homologação, o prazo para a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário, quando houver o pagamento antecipado do tributo (ainda que
parcial) e ausentes dolo, fraude ou simulação, é de cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador (artigo 150, § 4o do CTN).
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
13
A redução da multa em 50% somente está prevista para o caso de o sujeito
passivo efetuar o pagamento do crédito tributário no prazo de trinta dias
contados da data em que cientificado do lançamento.
INTIMAÇÃO DE PROCURADORES.
As intimações devem ser feitas no domicílio tributário fornecido pelo contribuinte
à administração tributária, inexistindo previsão legal, no âmbito do processo
administrativo fiscal, para que as intimações sejam encaminhadas aos seus
procuradores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
17.

Em 12 de fevereiro de 2019, a Contribuinte foi cientificada do resultado do
julgamento do Acórdão no 14-89.961 (e-fls. 1.138/1.147) através de Carta com Aviso de
Recebimento (e-fl. 1.160) e, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1.163/1.181), por meio do qual,
ratificaram as alegações que já haviam sido suscitadas na Impugnação.
18.

Conforme consta do respectivo Despacho de Encaminhamento (e-fl. 1.182), os
autos foram remetidos a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), para
prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
19.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
20.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20236 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.

6 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
14
21.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
12.02.2019 (e-fl. 1.160), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 13.03.2019 (e-
fl. 1.162) ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19727.
22.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Preliminares
II.1 – Análise da Alegação de Decadência do Crédito Tributário
23.

De início, a Recorrente reitera a alegação de decadência, pois em seu
entendimento, o Fisco não constituiu devidamente o crédito tributário, porquanto foi lançado a
destempo.
24.

De suas alegações, colhe-se o seguinte:
“Pois bem, como o auto de infração diz respeito a supostos valores não recolhidos
pela ora recorrente a título de IRPJ e CSLL no período de 01/2005 a 12/2005 e a
intimação da autuação ocorreu em 29 de março de 2010, os supostos débitos
relativos às competências de janeiro e fevereiro de 2005 foram atingidos pela
decadência do direito de lançar da administração, a teor do art. 150, § 4o, do CTN.
Com efeito, as competências de 01/2005 e 02/2005 (com fatos geradores nestes
mesmos meses) tiveram seus lançamentos homologados tacitamente nos meses
de 01/2010 e 02/2010, quando então o crédito foi definitivamente extinto.
Assim, fica claro que estes supostos débitos relativos às competências de 01/2005
e 02/2005 já foram definitivamente extintos pela decadência do direito de lançar,
nos termos do artigo 156, V do CTN e, portanto, não poderiam ser exigidos, o que
denota a necessidade de parcial reforma do v. acórdão ora em apreço”.
(Destaques no original)
25.

Registre-se que, tais alegações foram devidamente analisadas e parcialmente
acolhidas pelo Acórdão recorrido, nos seguintes termos:
“Da preliminar de decadência

tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
7 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
15
O contribuinte aduz que parte do crédito tributário, relativo às competências
01/2005 e 02/2005, já se encontrava extinto por decadência quando do
lançamento, ante a aplicação do artigo 150, §4o combinado com o artigo 156, V,
ambos do Código Tributário Nacional.
Com razão a defesa.
Sobre a extinção do crédito tributário pela decadência, assim dispõe o Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que
tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao
sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Nesses termos, o prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário,
quando houver o pagamento antecipado do tributo (ainda que parcial), e ausente
dolo, fraude ou simulação, é de cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador (artigo 150, § 4o, do CTN).
Em análise dos autos, constata-se que o contribuinte, de fato, efetuou
pagamentos parciais, nos meses de 01/2005 a 12/2005, para todos os tributos
lançados (IRPJ,CSLL, PIS e COFINS), acarretando assim a aplicação do prazo
decadencial previsto no §4o do artigo 150 do CTN.
Considerando que o presente crédito tributário, relativo a fatos geradores
ocorridos no período de 03/2005, 06/2005, 09/2005 e 12/2005 (IRPJ e CSLL) e no
período de 01/2005 a 12/2005 (PIS e COFINS), foi cientificado ao contribuinte em
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
16
29/03/2010, concluiu-se que já se encontrava decadente o direito da Fazenda
Pública constituí-lo em relação ao PIS e COFINS dos meses de 01 e 02/2005, cujas
apurações são mensais. No tocante ao IRPJ e à CSLL, por se tratar de tributos
sujeitos à sistemática de apuração trimestral, o fato gerador do 1o trimestre/2005
só se completou em 31/03/2006, logo, não estão abrangidos pela decadência”.
26.

Nesse contexto, tomando-se por regra a contagem do prazo decadencial disposta
no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional8, colhemos as seguintes informações para os
tributos abrangidos pelos presentes autos, com referência ao ano-calendário de 2005:
Tributo
Período de Apuração
Vencimento
Início do Prazo
Decadencial
Término do Prazo
Decadencial
IRPJ/CSLL
01/01 a 31/03/2005
30/04/2005
31/03/2005
31/03/2010
01/04 a 30/06/2005
31/07/2005
30/06/2005
30/06/2010
01/07 a 30/09/2005
31/10/2005
30/09/2005
30/09/2010
01/10 a 31/12/2005
31/01/2006
31/12/2005
31/12/2010

Tributo
Período de Apuração
Vencimento
Início do Prazo
Decadencial
Término do Prazo
Decadencial
PIS/COFINS

01/2005
25/02/2005
31/01/2005
31/01/2010
02/2005
25/03/2005
28/02/2005
28/02/2010
03/2005
25/04/2005
31/03/2005
31/03/2010
04/2005
25/05/2005
30/04/2005
30/04/2010
05/2005
25/06/2005
31/05/2005
31/05/2010
06/2005
25/07/2005
30/06/2005
30/06/2010
07/2005
25/08/2005
31/07/2005
31/07/2010
08/2005
25/09/2005
31/08/2005
31/08/2010
09/2005
25/10/2005
30/09/2005
30/09/2010
10/2005
25/11/2005
31/10/2005
31/10/2010
11/2005
25/12/2005
30/11/2005
30/11/2010
12/2005
25/01/2006
31/12/2005
31/12/2010
27.

Desse modo, considerando que a Recorrente foi devidamente cientificada do
lançamento em 29 de março de 2010 (e-fl. 595), mostra-se correta a decisão recorrida ao
reconhecer a extinção do crédito tributário por decadência apenas em relação aos débitos de PIS e
COFINS correspondentes às competências de janeiro e fevereiro de 2005.
28.

Quanto aos créditos referentes ao IRPJ e à CSLL, mantém-se sua exigibilidade, uma
vez que, tratando-se de tributos cuja periodicidade é trimestral, o fato gerador ocorre no último
dia de cada trimestre, não se verificando, portanto, a decadência.

8 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
17
29.

Assim, afasto a alegação preliminar de decadência suscitada pela Recorrente, uma
vez que tal matéria já foi devidamente apreciada e reconhecida pela decisão recorrida nos limites
acima expostos.

II – Análise da Alegação de Nulidade do Auto de Infração
30.

A Recorrente sustenta que parte dos valores exigidos está atingida pela decadência,
o que torna o Auto de Infração nulo, por conter valores indevidos.
31.

Alega que, segundo o artigo 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento deve
apurar corretamente o fato gerador, o valor do tributo devido e identificar o sujeito passivo.
Assim, se o lançamento inclui valores que não são mais exigíveis, por força da decadência, falta-lhe
validade jurídica, pois não representa o montante efetivamente devido.
32.

Por fim, destaca que o princípio da motivação dos atos administrativos exige
clareza, lógica e fundamentação na exposição dos fatos e valores. Como o Auto de Infração
contém débitos indevidos, não cumpre tais requisitos, motivo pelo qual deve ser declarado nulo.
33.

A esse respeito, rememore-se que a decisão recorrida reconheceu a decadência
apenas em relação aos débitos de PIS e COFINS das competências de janeiro e fevereiro,
mantendo os créditos referentes ao IRPJ e à CSLL de todo ano calendário de 2005.
34.

Com efeito, é de se considerar, que todas as informações necessárias para a boa
compreensão das razões fáticas e jurídicas relativas às exigências tributárias aqui discutidas
restaram expostas, de forma clara, tanto nos próprios Autos de Infração (e-fls. 331/363), quanto
no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 325/329), a partir dos quais se verifica, com precisão, todos
os enquadramentos legais que serviram de suporte para a feitura dos respectivos lançamentos,
nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”)9 e dos artigos 10 e 11 do Decreto
no 70.235/7210.

9 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional
10 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
18
35.

Sobre esse ponto, registre-se, de logo, que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72
prescreve duas hipóteses de nulidade dos atos jurídicos administrativos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
36.

Como se vê, ao contrário do que a Recorrente sustenta, o fato de o Auto de Infração
conter equívocos passiveis de correção não é suficiente para ser considerado “nulo”, posto que,
na verdade, o que é imprescindível, no caso, é que faça referência clara a todos os elementos
previstos no artigo 142 do Código Tributário Nacional (“CTN”)11, de modo que o sujeito passivo
possa compreender, com perfeição, as causas de fato e de direito, que ensejaram a confecção do
procedimento.
37.

Quanto ao ponto, destaque-se as lições de Leandro Paulsen12:
“O reconhecimento da nulidade do processo administrativo-fiscal não deve
ocorrer em função de simples irregularidades formais que não sejam capazes, por
si sós, de comprometer a sua lisura, sua finalidade e sua legitimidade. O art. 59 do
Decreto n. 70.235/72 só autoriza o reconhecimento de nulidade quando
verificada:
•incompetência do servidor que praticou o ato, lavrou termo ou proferiu o
despacho ou decisão; ou
•violação ao direito de defesa do contribuinte em face de qualquer outra causa,
como vício na motivação dos atos (ausência ou equívoco na fundamentação legal
do auto de infração), indeferimento de prova pertinente e necessária ao
esclarecimento dos fatos, falta de apreciação de argumento de defesa do
contribuinte.
Não há requisitos de forma que impliquem nulidade de modo automático e
objetivo. A nulidade não decorre propriamente do descumprimento de requisito
formal, mas dos seus efeitos comprometedores do direito de defesa assegurado
constitucionalmente ao contribuinte já por força do art. 5o, LV, da CF. Isso porque
as formalidades se justificam como garantidoras da defesa do contribuinte; não

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e
o número de matrícula.
11 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
12 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo.14a ed., São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 600/601.
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
19
são um fim em si mesmas, mas instrumentos para assegurar o exercício da ampla
defesa.
Alegada eventual irregularidade, cabe à autoridade administrativa ou judicial
verificar se implicou efetivo prejuízo à defesa do contribuinte. Regem-se as
nulidades do processo administrativo, portanto, pelo princípio da
instrumentalidade das formas”. (destaques no original)
38.

Acrescento ainda que, o artigo 60 do Decreto n° 70.235/82 dispõe sobre a
possibilidade de saneamento de vícios considerados sanáveis, como é o caso:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
39

Por oportuno, mister destacar, também, que o artigo 55 da Lei n° 9.784/99 - que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Federal - prevê a hipótese de
convalidação de atos administrativos defeituosos, permitindo, assim, o saneamento do ato:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretem lesão ao interesse público
nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão
ser convalidados pela própria Administração.
40.

Conforme se vê, eventuais incorreções podem ser sanadas desde que não
prejudiquem ou caracterizem cerceamento de defesa.
41.

E, conforme relatado, houve reabertura de prazo à Recorrente para se manifestar
sobre o Relatório de Diligência Fiscal (e-fl. 1.129), abrindo a oportunidade de rebater quaisquer
alegações que entendesse indevidas.
42.

Por essas razões, entendo por rejeitar a preliminar de nulidade dos Autos de
Infração.

III – Análise das Alegações Meritórias
43.

Verifico, no ponto, que a Recorrente reitera os mesmos argumentos já
apresentados na Impugnação:
(xii) O lançamento tributário foi baseado exclusivamente nos extratos bancários
da empresa, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal. Assim, a
autuação se fundamentou apenas em depósitos bancários, sem demonstrar o
nexo causal entre tais depósitos e a suposta omissão de receitas.
(xiii) O artigo 42 da Lei no 9.430/96 prevê que valores creditados em contas
bancárias sem comprovação de origem podem caracterizar omissão de
receita. Contudo, a aplicação dessa norma não pode ser automática: é
necessário que a Autoridade Fiscal demonstre a vinculação entre os depósitos
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
20
e rendimentos tributáveis (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS). Depósitos bancários, por
si só, não constituem prova de receita.
(xiv) Ao presumir que todos os depósitos são rendimentos sem demonstrar sua
origem, a Fiscalização inverte indevidamente o ônus da prova, transferindo ao
contribuinte a obrigação de provar que não houve fato gerador — o que é
contrário à Constituição e ao Código Tributário Nacional. A presunção de
legitimidade do lançamento é relativa, cessando quando o contribuinte o
impugna, cabendo então ao Fisco comprovar suas alegações.
(xv) Além disso, após a Lei Complementar no 105/2001, que permite amplo acesso
da Administração Tributária a informações financeiras, não há mais
justificativa para essa presunção automática, já que o Fisco dispõe de meios
para comprovar efetivamente a ocorrência do fato gerador.
(xvi) Conclui-se, portanto, que o lançamento baseado apenas em depósitos
bancários, sem demonstração do nexo causal e com inversão do ônus da
prova, é nulo.
44.

No entanto, o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 325/329) descreve uma situação
distinta:
“9 — Analisando os documentos apresentados pela empresa, em comparação às
declarações do Imposto de Renda (DIPJ 05/06 e DCTF 05), chegamos à conclusão
de que, nos termos da legislação vigente, a mesma ofereceu a tributação somente
uma pequena parcela do faturamento, e não o total das receitas, incorrendo em
OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE, conforme se verifica a
seguir:

[...]
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
21
13 - Como o contribuinte apresentou declaração de rendimentos DIPJ 2006, ano
base 2005, com opção pelo LUCRO PRESUMIDO, os exames iniciais foram
direcionados para se verificar a compatibilidade dos recursos movimentados com
as receitas declaradas, bem como a correta tributação dos recursos. 0
levantamento fiscal tomou por base o valor bruto dos CONHECIMENTOS DE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS emitidos pela empresa, contabilizados no
Livro Diário de 2005 (livros de número 16 a 19 e ANEXO I deste Auto). Na análise
dos conhecimentos de transporte não foi verificada a existência de taxa ou
comissão cobrada por serviços de agenciamento de transporte de cargas”.
45.

Assim, diante dos fatos devidamente demonstrados e comprovados —
notadamente a incompatibilidade entre as receitas declaradas e os valores efetivamente
movimentados - a Fiscalização não dispunha de alternativa, senão proceder à apuração da
infração por omissão de receitas, tomando por base o valor bruto dos Conhecimentos de
Transporte Rodoviário de Cargas emitidos e devidamente contabilizados nos livros contábeis da
empresa.
46.

A esse respeito, transcrevo trecho da decisão recorrida que muito bem analisou a
questão:
“Da omissão de receitas
O contribuinte aduz que o Auto de Infração foi lavrado com base nos extratos
bancários da empresa, tributando-se toda e qualquer entrada ocorrida durante o
ano de 2005, sem sequer haver uma análise da natureza dessas entradas; e que a
autoridade fiscal utilizou os depósitos bancários da empresa para presumir
omissão de rendimentos, sem que se tenha apresentado o nexo causal entre eles
e o fato que se constituiu rendimento e geraria a incidência do Imposto de Renda.
Sem razão a defesa.
Os Autos de Infração foram lavrados em razão de o contribuinte deixar de
declarar em DIPJ parte das receitas registradas em seus livros contábeis,
implicando na apuração da infração de omissão de receitas da atividade (artigo 24
da Lei 9.430/1996).
Dessa forma, as bases de cálculo dos impostos e contribuições lançados não
foram apuradas por intermédio de presunção de omissão de receitas decorrente
de depósitos bancários sem comprovação de origem, prevista no artigo 42 da Lei
9.430/1996, tanto é assim que esse dispositivo legal não consta como
fundamento dos autos de infração lavrados”.
47.

Ademais, observa-se que a Contribuinte não impugnou as divergências apuradas
pela Fiscalização. Ao contrário, quando regularmente intimada para se manifestar sobre o
Relatório de Diligência Fiscal (e-fl. 1.129), apresentou manifestação expressa de concordância
com os resultados nele consignados.
48.

No mesmo sentido, cito o seguinte precedente:
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.631 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000756/2010-67
22
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
[...]
FALTA DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE DE CARGA E DE ALUGUEL DE IMÓVEL. OMISSÃO DE RECEITAS
Caracteriza-se omissão de receitas a falta de contabilização de receitas oriundas
de prestações de serviços de transporte e de aluguel de imóvel, quando
devidamente comprovada pelo fisco e não infirmada pelo contribuinte. [...].
(Processo n° 11020.001211/2010-28. Acórdão n° 1401-005.944 – 1a Seção de
Julgamento/4a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 21 de outubro de 2021.
Relator André Luis Ulrich Pinto, g.n.)
49.

Desse modo, entendo correta a conclusão alcançada tanto pela Fiscalização quanto
pela decisão recorrida.

IV – Dispositivo
50.

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, entendo por conhecer do
Recurso Voluntário e rejeitar as preliminares de decadência e de nulidade e, no mérito, em negar-
lhe provimento.
51.

É como voto.
(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 1205
DF CARF MF
Original